Tribunal: TJPA
Processo: 0818598-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7711 - Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818598-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR OUTEIRO

AGRAVADO: PROTENDE ABS SERVICOS DE PROTENSAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO DE VALOR A SER RECEBIDO POR ENTE ESTATAL – POSSIBIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – MEDIDA QUE SE COADUNA COM A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO E ENCONTRA RESPALDO NO
artigo 825, inciso III do Código de Processo Civil – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE QUE A MEDIDA PODE GERAR POSSÍVEL PREJUÍZO À CONTINUIDADE DA EMPRESA – AGRAVANTE NÃO INDICOU OUTROS MEIOS DE GARANTIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO hÁ QUE SE FALAR EM PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE 1º GRAU NA ÍNTEGRA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSORCIO CONSTRUTOR OUTEIRO
, irresignado contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, em ação de execução de título extrajudicial,
deferiu o pedido de arresto cautelar de bens do agravante, nos seguintes termos

(ID nº. 103112641
):

“Informa que o Consórcio Outeiro foi contratado pela Secretaria de Estado e Transporte do Estado do Pará (“SETRAN”) para reconstrução da Ponte sob o rio Outeiro (“Ponte do Outeiro”) e dada a urgência para a liberação do tráfego o SETRAN dispensou a licitação Consórcio Outeiro foi contratado pela Secretaria de Estado e Transporte do Estado do Pará (“SETRAN”) para reconstrução da Ponte sob o rio Outeiro (“Ponte do Outeiro”).

Relata que após a liberação da Ordem de Serviço, o Consórcio Outeiro subcontratou empresas especializadas para implantação de melhorias na reforma da Ponte do Outeiro, dentre as quais, a Exequente, que promoveu a instalação de estais (cabos de aço).

Para tal em 17.2.2023 foi celebrado o Instrumento Particular de Transação e Novação de Dívida (“Contrato” - doc. 6) entre a Exequente, na qualidade de credora, o Consórcio Outeiro, na qualidade de Devedor, e Alfredo.

Conforme previsto no contrato os Executados confessaram a dívida e obrigaram-se a pagar: R$ 1.000.000,00 até a data de 20.3.2023 e R$ 850.000,00 até a data de 20.4.2023, porém quanto a essa última parcela foi inadimplida.

Considerando o vencimento antecipado da dívida, atualmente encontra-se em aberto o saldo de R$ 995.790,93.

A ação está fundada em título executivo extrajudicial, preenchidos os requisitos de exigibilidade.

Quanto à medida acautelatória – arresto de valores da SETRAN - o exequente informa que consultou o Portal da Transparência e constatou que está na iminência de serem pagos R$ 807.370,07 ao Consórcio ora executado, pelo que postula a concessão de medida cautelar de arresto, em urgência, dos ativos financeiros a serem recebidos pela SETRAN até o limite do crédito exequendo.

Sendo o necessário a resumir quanto ao processo, decido.

Entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da urgência nos moldes requeridos, configurada a probabilidade do direito no documento de ID 102667638 – Instrumento Particular de Transação e Novação de Dívida, no qual a Cláusula 1 traz o valor da dívida, assinada pelo devedor e fiador.

O perigo do dano é igualmente configurado uma vez que no cenário posto o consórcio executado está em vias de receber valores por parte da SETRAN, bem como diante da existência de outros processos onde o mesmo executado é demandado.

A irreversibilidade da medida é certa, vez que a determinação contida no deferimento do arresto não implicará em liberação de valores, ao contrário, tão somente resguardo em conta judicial.

Assim, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC d
etermino seja oficiada a SETRAN para que deposite em conta vinculada aos presentes atos eventuais valores que sejam destinados ao Consórcio Outeiro até a satisfação da dívida
exequenda, que atualmente perfaz R$ 995.790,93 (novecentos e noventa e cinco mil setecentos e noventa reais e noventa e três centavos) (grifos nossos).

O agravante alegou que “valor empenhado” não representa o valor a receber. Trata-se de valor que o Ente reservou para efetuar um pagamento planejado, mas não quer dizer que irá arcar com tudo.

Alegou que este valor é proveniente de prestação de serviço (faturamento), o qual está destinado a pagar funcionários, estrutura mínima de funcionamento, imposto, etc. Aduziu que qualquer arresto do faturamento é “sentença de morte” para uma empresa.

Apontou, também, que o credor não provou ter esgotado todas as outras possibilidades de recuperação do valor, antes de buscar essa medida mais rigorosa junto ao juiz.

Pugnou pela observância do princípio da preservação da empresa e pugnou pela adoção de meios menos onerosos, mas não os apontou, limitando-se a pedir a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, pontou-se que o
Cons
ó
rcio Outeiro
tem quantia significativa a receber da SETRAN, em razão da obra de reconstrução da Ponte do Outeiro, já foi entregue, e que o arresto desses valores estaria embasado nos arts. 799, inc. VIII e 854, ambos do CPC. Ao fim, pugnou pela manutenção da decisão de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, a discussão envolve a possibilidade, ou não, de arresto dos valores a receber do Agravante juntou a Ente Público.

Entende-se que andou bem o Juízo de 1º Grau, deferiu o pedido cautela.

Conforme entendimento jurisprudencial,
nas execuções, o magistrado deve resolver o litígio da forma mais rápida possível, instruindo o processo com as medidas que, de acordo com a legislação, visem pôr fim à execução através da sua satisfação, para, inclusive, evitar a fraude à execução e a blindagem patrimonial. O arresto dos valores a receber de entes público não encontra impedimento legal, e encontra fundamento, por analogia, ao artigo 825, inciso III do Código de Processo Civil, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO EM PROCESSO LICITATÓRIO
- INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS - DECISÃO REFORMADA. - As ações de execução são norteadas pelo princípio da efetividade, cuja finalidade é garantir a satisfação do débito executado da forma mais célere e eficaz possível - Nas execuções, o magistrado deve resolver o litígio da forma mais rápida possível, instruindo o processo com as medidas, que em acordo com a legislação, visem pôr fim à execução através da sua satisfação, para inclusive, evitar a fraude à execução e a blindagem patrimonial -
Por inexistirem impedimentos legais, por analogia ao artigo 825, inciso III do Código de Processo Civil, o pleito do agravante deve ser acolhido.
(TJ-MG - AI: 59400918720208130000 Nova Lima, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 13/04/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA/AGRAVANTE. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA CONSTRIÇÃO JUDICIAL ORDENADA SOBRE CRÉDITOS QUE TEM A RECEBER DO PODER PÚBLICO EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PENHORA ALEGADAMENTE INVIABILIZADORA DA CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ASSERTIVA VAZIA PORQUE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora de crédito derivado de contrato celebrado pela executada encontra fundamento nos arts. 835, XIII e 855 do CPC e constitui meio legítimo para garantir a execução. 1.1. A penhora de dinheiro não é apenas preferencial, mas prioritária. Frustrada essa possibilidade, em razão da informação de ausência de localização de ativos financeiros em nome da agravante em pesquisa realizada no sistema BacenJud, o juízo optou pela penhora de créditos a serem por ela recebidos em contratos de prestação de serviços a terceiros
. 2. Não socorre à sociedade empresária devedora, ora agravante, a genérica alegação de que efetivada indevida penhora sobre a totalidade de seu faturamento, uma vez que, até o momento, descuidou de atender à elementar cautela relativa ao cumprimento do ônus probatório que lhe cabe para comprovar dita assertiva. Não servem, portanto, a assegurar-lhe melhor posição jurídica a interposição deste recurso tampouco o manejo concomitante de impugnação perante o juízo de origem. Persistência inútil enquanto não realizada a imprescindível atividade probatória. 3. Faltantes elementos de convicção evidenciadores de que o processamento da execução se faz por meio mais gravoso, especialmente porque sequer indicada a modalidade menos onerosa a ser observada, conforme permissão posta no art. 805, parágrafo único, do CPC, devem ser mantidos os atos expropriatórios já determinados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07002470220218079000 DF 0700247-02.2021.8.07.9000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

ACÓRDÃO Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento, oriunda de sentença homologatória de acordo extrajudicial, em ação executiva. Decisão agravada que indeferiu a penhora dos créditos a receber pela executada, em contrato de prestação de serviços.
Possibilidade de penhora sobre crédito. Observância do Princípio da Menor Onerosidade, mas sempre considerando atenção ao interesse do credor.
Penhora que recai em percentual ínfimo sobre o crédito do executado. Desnecessidade de nomeação de administrador, pois a penhora recaiu sobre ato único e exclusivo a ser praticado por terceiro. Jurisprudência e Precedente citado: 0003180-58.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO-Des (a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 27/08/2019 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00382821020208190000, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2020)

Penhora – Créditos - Recebíveis.
A penhora de crédito do executado perante terceiro encontra previsão nos artigos 855 e seguintes do Código de Processo Civil, não a excluindo o fato de a devedora ser entidade beneficente
. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22260972420208260000 SP 2226097-24.2020.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 29/01/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

Além dos permissivo legal, o argumento do agravante
encontra óbices em dois pontos
:

a)
não houve comprovação concreta de que o arresto pode prejudicar a continuidade da empresa
– neste ponto, a mera afirmação de que o arresto é uma “sentença de morte” para a empresa não se mostra suficiente;

b) a alegada ofensa ao princípio da menor onerosidade só teria incidência, no presente feito, se o agravante indicasse outros meios para garantir a execução. Não adiante alegar menor onerosidade se não há colaboração quanto à satisfação. O equilíbrio entre esses dois princípios é essencial à execução. Assim, como não há nenhuma indicação menos onerosa, entende-se que a via escolhida deixa de ser excepcional e passa a ser a regra no presente feito.

Assim, nada resta a este signatário senão respaldar a medida cautelar determinada pelo Juízo de 1º Grau, por entende-la correta no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-lhe Provimento
para manter a decisão interlocutória impugnada, na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024